Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO DE IMÓVEL. PRAZO PARA O CREDOR EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO PRINCIPAL.PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Na prestação ajustada no Contrato de Administração de Imóvel, o prazo para o credor exigir o cumprimento da obrigação principal, quando inexiste previsão específica (art. 26, CC), prescreve em 10 anos (art. 205, CC).
2- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.